Tribunal: TJDFT
Processo: 0707746-61.2023.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ESCOLA MILITAR. INGRESSO. INFANTIL IV. IRMÃOS GÊMEOS. SORTEIO. CADASTRO RESERVA. ESCOLA PÚBLICA. NATUREZA HÍBRIDA. ARTIGO 53 DA LEI 8.069/1990. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO. ULTRATIVIDADE. PERMANÊNCIA ATÉ O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO. PRIMAZIA DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Recursos de apelação interpostos por Distrito Federal e por APAM – Associação de Pais, Alunos e Mestres do Colégio Militar Dom Pedro II contra sentença pela qual confirmada a decisão liminar pela qual determinada a matrícula do autor, irmão gêmeo de aluna regularmente sorteada no processo seletivo do Colégio Militar Dom Pedro II, na mesma unidade escolar, série e turno.
2. A natureza do Colégio Militar Dom Pedro II é híbrida, com características que o afastam da definição stricto sensu de escola pública. Além de ser mantido por dotação orçamentária vinculada ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e por contribuições mensais arrecadadas pela Associação de Pais e Mestres (ou seja, não é gratuito), não obedece a critérios geográficos para matrícula de seus alunos, que ingressam por sorteio, no caso do Infantil IV, com regras editalícias que devem ser observadas. 2.1. Inaplicável a disposição do art. 53 da Lei 8.069/1990 (ECA) ao caso em discussão; o edital prevê explicitamente que somente o gemelar sorteado tem direito a vaga.
3. Determinação judicial de matrícula do autor, não contemplado no sorteio (4o lugar em cadastro reserva), violaria o princípio da isonomia, pois concederia tratamento diferenciado sem fundamento jurídico, gerando dupla chance de ingresso apenas para candidatos gemelares.
4. Não há elementos nos autos que justifiquem a interferência do Poder Judiciário a fim de garantir o pleno desenvolvimento das crianças; nenhuma prova produzida no sentido de demonstrar vulnerabilidade específica ou a necessidade de matrícula conjunta para o bom progresso escolar e bem-estar.
5. Contudo, em observância à primazia do princípio do melhor interesse da criança, a permanência do autor na instituição deve ser permitida até o término do ano letivo de 2025, evitando-se prejuízo pedagógico, econômico e emocional decorrente de mudança abrupta de ambiente escolar.
6. Recursos conhecidos e providos.